Tribunal: TJBA
Processo: 8026167-97.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026167-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por Estado da Bahia e Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação ordinária promovida por Município de Paripiranga, reconhecendo a inaplicabilidade da exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio com o Estado da Bahia e a CAR, com vistas à construção de Mercado Municipal.

2. As partes embargantes alegaram omissão do acórdão quanto à necessidade de interpretação restritiva do art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000, e ausência de análise da jurisprudência do STJ sobre o tema.

3. O Município embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. No caso, as alegações dos embargantes configuram mera irresignação com o entendimento adotado, sem demonstrar a ocorrência de omissão relevante.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a aplicabilidade do art. 25, § 3º, da LRF à hipótese dos autos.

9. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito é incabível, conforme lei, doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

1
1
.
Tese de julgamento:
"Não configura omissão a ausência de nova apreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo acórdão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026167-97.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
e como embargado MUNICIPIO DE PARIPIRANGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.